Tribunal: TJSP
Processo: 2059373-40.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros de mora e IPCA-e para correção monetária. Retratação parcial do julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando-se a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059373-40.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PIERANGELA FILIZZOLA (E OUTROS(AS)), ANA ELISA DA SILVA TERENCI,
CLEUSELI MENDES, CLEUZA ALCANTARA JUVÊNCIO, EDENILSON PAULO DA
COSTA, EDMILSON MODESTO DE OLIVEIRA, JANETE ROSA MUNHOZ EBERLE,
KATIA APARECIDA SINHORINI, LUCEMI SORROCHE MIOTTI PERAZA,
LUCIANA CRISTINA DINIZ FERREIRA DE GODOY, LUCIANA MARIA DOS
SANTOS LIMA, MARIA DE FATIMA ASTOLFI, MARIA DO SOCORRO SILVA,
MAURINEI TEODORO DO AMARAL, NILCE KULL, PATRÍCIA BOUÇA NOVA
SILVA e MARIA APARECIDA CARNEIRO, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram-se
parcialmente do julgado, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059373-40.2014.8.26.0000 -Voto no 33.021.
2
VOTO No 33.021 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2059373-40.2014.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTES: PIERANGELA FILIZZOLA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeiro grau: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040 do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação
parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no
11.960/09 para a correção monetária, determinando a aplicação da
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que
estabeleceu que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a
partir da sua vigência, para fins de juros de mora e IPCA-e para
correção monetária. Retratação parcial do julgado, para dar
provimento ao agravo de instrumento, determinando-se a
aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e, quanto
aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso especial (fls.
108/117) e recurso extraordinário (fls. 119/129) e Pierangela Filizola e outras
interpuseram recurso especial (fls. 155/165) contra o v. acórdão que deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes (fls. 101/105). Os embargos
de declaração foram rejeitados (fls. 144/150).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 219/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059373-40.2014.8.26.0000 -Voto no 33.021.
3
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da aplicação da Lei no 11.960/09, esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público entendeu que se aplica a referida lei para
os juros de mora e afastou a incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção
monetária, determinando a aplicação da Tabela Pratica deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 101/105).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público,
para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059373-40.2014.8.26.0000 -Voto no 33.021.
4
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059373-40.2014.8.26.0000 -Voto no 33.021.
5
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 146/149,
grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR foi
mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 e ao
apreciar embargos de declaração, deixou de modular os efeitos daquela decisão,
decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da
Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que
reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária
25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059373-40.2014.8.26.0000 -Voto no 33.021.
6
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora
têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em
vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da
referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Já no que tange à atualização monetária deve ser observado o IPCA-E
como índice indexador.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, para dar
provimento ao agravo de instrumento, determinando-se a incidência do IPCA-E,
para fins de correção monetária, e, quanto aos juros de mora, a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
MOACIR PERES
Relator